Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740674-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRASIL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por P. B. R., representado por Ana Catarina Boni, que suspendeu o feito até o trânsito em julgado do acórdão ou eventual informação quanto à interposição de recurso especial ou extraordinário. Em suas razões recursais, a parte agravante narra, em síntese, que a sentença de origem havia determinado o reembolso integral das despesas médicas relativas ao tratamento ABA do menor, sem limitação de sessões, além da condenação em danos morais e restituição de valores pagos. Contudo, o acórdão proferido em sede de apelação reformou integralmente a sentença, reconhecendo que há clínica credenciada apta a realizar o tratamento, afastando a urgência e a ilicitude da conduta da operadora, e julgando improcedentes todos os pedidos da parte autora. Sustenta que a decisão recorrida é contraditória e juridicamente equivocada, pois reconhece a ausência de título executivo, mas não extingue o cumprimento provisório, mantendo-o suspenso indevidamente. Argumenta que, com a reforma integral da sentença pela instância ad quem, não subsiste obrigação judicial a ser exigida, o que impõe a extinção do cumprimento e a devolução dos valores depositados nos autos, inclusive com expedição de alvará. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a extinção do cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a perda superveniente do objeto, com a imediata expedição de alvará de levantamento de valores. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pela agravante, que busca a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença. A parte agravante sustenta que, diante da reforma integral da sentença em sede de apelação, não mais subsiste título executivo judicial, o que implicaria, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença e a restituição dos valores eventualmente depositados. Na origem, a sentença havia determinado o reembolso integral das despesas médicas relativas ao tratamento ABA do menor, ora agravado, sem limitação quanto à quantidade de sessões. Além disso, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos diretamente pela parte autora. Entretanto, o acórdão proferido em sede de apelação reformou integralmente a sentença, ao reconhecer a existência de clínica credenciada apta a realizar o tratamento indicado, afastando, assim, a urgência do pedido e a suposta ilicitude da conduta da operadora. Dessa forma, todos os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, que suspendeu o cumprimento provisório da sentença anteriormente proferida, decisão essa que a agravante busca ver reformada, diante da inexistência de título executivo judicial válido após o julgamento da apelação. Confira-se o teor (ID 247623595 – autos de origem): Em que pese os argumentos do exequente, não se trata mais de sentença impugnada por recurso de apelação, mas do próprio acórdão que afastou o direito da parte, razão pela qual não há mais título executivo para embasar o cumprimento provisório de sentença. Todavia, diante da oposição de embargos de declaração, bem como possibilidade de interposição de recurso especial com efeito suspensivo, por ora, suspendo o presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão ou informação quanto à interposição de recurso especial ou extraordinário pela parte, cabendo as partes informarem nos autos, independente de intimação. Como se vê, a decisão recorrida não ignorou a reforma da sentença, mas ponderou que ainda há possibilidade de interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais, se admitidos com efeito suspensivo, poderiam restabelecer a eficácia da sentença reformada. Por essa razão, optou-se pela suspensão do cumprimento provisório, até o trânsito em julgado do acórdão ou manifestação quanto à interposição de recurso excepcional. Tal posicionamento encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e na prudência processual, especialmente em se tratando de execução provisória, cuja natureza é precária e sujeita à reversão. O artigo 520 do CPC dispõe que o cumprimento provisório da sentença pode ser realizado, mas não impede que o juízo suspenda os atos executivos diante de risco de irreversibilidade ou de perda de objeto, como no caso em tela. Ademais, o próprio juízo reconheceu a ausência de título executivo, mas não declarou a extinção do cumprimento, justamente por considerar que a controvérsia ainda pode ser levada aos tribunais superiores. A suspensão, portanto, preserva o interesse das partes, evitando prejuízos irreparáveis, especialmente diante da possibilidade de reversão da decisão pelo STJ ou STF. Ressalte-se, ademais, que a extinção do cumprimento provisório apenas para que o credor promova novo ajuizamento, em caso de reforma do acórdão pela superior instância, atenta contra o princípio da celeridade e economia processual. Já no tocante ao pedido de devolução dos valores depositados e expedição de alvará, entendo que a medida é prematura, pois a suspensão do cumprimento não equivale à extinção definitiva da obrigação. A liberação de valores deve aguardar o desfecho da controvérsia nos tribunais superiores, sob pena de causar prejuízo à parte adversa, caso a sentença venha a ser restabelecida. Finalmente, quanto à multa aplicada, também não cabe seu afastamento neste momento, pois a decisão agravada não tratou de sua execução, mas apenas suspendeu o cumprimento como um todo. Eventual discussão sobre a validade da multa deve ser feita em momento oportuno, após o trânsito em julgado. Dessa forma, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator